Tribunal: TJES
Processo: 5010043-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010043-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. DOCUMENTOS DEFASADOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO PROBATÓRIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de imóvel, no qual o agravante sustenta tratar-se de bem de família, requerendo o reconhecimento de sua impenhorabilidade e a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, à luz da Lei nº 8.009/90; (ii) estabelecer se é possível a juntada de novos documentos em sede recursal para comprovação da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração mínima de que o imóvel é destinado à residência da entidade familiar, incumbindo ao devedor o ônus inicial da prova.

Os documentos apresentados pelo agravante são antigos e não refletem a situação fática contemporânea à constrição, sendo insuficientes para comprovar a destinação residencial atual do bem.

A ausência de prova atual e robusta impede o reconhecimento da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

A juntada de documentos apenas em sede de embargos de declaração configura inovação probatória indevida, vedada por implicar supressão de instância.

A análise recursal deve se restringir ao conjunto fático-probatório submetido ao juízo de origem.

Precedente do próprio Tribunal, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, afasta a alegação de impenhorabilidade diante da insuficiência probatória.

A insuficiência de provas quanto à destinação residencial do imóvel inviabiliza o acolhimento da tese de bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova atual e suficiente da destinação do imóvel como residência familiar.

2. Compete ao devedor demonstrar, ao menos inicialmente, a afetação do bem à moradia, cabendo ao credor eventual prova em sentido contrário.

3. Documentos antigos e desatualizados não são aptos a comprovar a condição de bem de família.

4. É vedada a inovação probatória em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.806.546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/06/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009229-26.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010043-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCUS VINÍCIUS DUARTE CARNEIRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCUS VINÍCIUS DUARTE CARNEIRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, que rejeitou a impugnação apresentada
.

Em suas razões (id. 14444071) aponta o recorrente, em síntese, que o imóvel objeto da constrição se caracteriza como bem de família, sendo o seu único bem residencial, invocando a proteção da Lei nº 8.009/90.

Afirma que tal fato estaria comprovado por diversos documentos constantes nos autos, incluindo a petição inicial da ação de origem, certidões de oficial de justiça e declarações de imposto de renda. Requer, assim, a suspensão dos atos de expropriação do bem até o julgamento do mérito recursal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para fins de proteção do bem de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer sobre ele incidir a penhora.

A propósito:
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar
, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes
.
(AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Assim, o ônus de comprovar que o imóvel constrito é, de fato, utilizado como residência familiar recai inicialmente sobre o devedor que alega a impenhorabilidade.

Neste caso, constato que o agravante não se desincumbiu desse ônus. A argumentação recursal escora-se em documentos antigos e inaptos a retratar a realidade fática contemporânea à constrição.

A certidão lavrada por oficial de justiça, utilizada como fundamento primário pelo recorrente, data do ano de 2009. De igual modo, a indicação de endereço declinada na petição inicial remonta a 2008.

Tais elementos, defasados em mais de quinze anos, não ostentam força probatória para demonstrar a afetação atual do imóvel como moradia.

Caberia ao recorrente, no momento da oposição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, colacionar documentos contemporâneos e robustos, a exemplo de faturas recentes de consumo de serviços básicos (água, energia elétrica, telefonia) ou declarações condominiais atualizadas.

A ausência de lastro probatório mínimo e atual inviabiliza a concessão da tutela protetiva.

Nesse viés, revela-se oportuno destacar que a juntada de novos documentos apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração configura manifesta extemporaneidade.

A análise da correção da decisão agravada deve se dar adstrita ao panorama fático-probatório submetido ao crivo do juízo de primeiro grau. Admitir a inovação probatória nesta fase recursal implicaria indevida supressão de instância.

Ademais, calha pontuar que idêntica controvérsia, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, foi recentemente submetida à apreciação da 3ª Câmara Cível deste Tribunal, no bojo do agravo de instrumento nº 5009229-26.2025.8.08.0000.

Naquela assentada, o órgão fracionário alcançou idêntica conclusão, rechaçando a alegação de impenhorabilidade diante da insuficiência probatória quanto à destinação residencial atual do bem, consoante aresto que segue:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Duarte Carneiro contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem penhorado no cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão. O agravante sustenta que o imóvel penhorado corresponde à sua residência familiar e pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90. Foram opostos também embargos de declaração contra decisão anterior no agravo, os quais restaram prejudicados em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto de penhora é amparado pela impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/90; (ii) verificar se os embargos de declaração opostos contra decisão anterior monocrática devem ser apreciados, à luz do julgamento colegiado do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento com a análise de mérito prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos, pois a questão neles suscitada foi abrangida pelo exame colegiado do recurso principal.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova suficiente de que o imóvel é utilizado como residência permanente do devedor, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a destinação residencial exclusiva do imóvel penhorado e sua condição de único bem ou de bem de menor valor quando houver outros utilizados como residência, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.

6. Os documentos apresentados pelo agravante — como correspondências e declarações — não são suficientes para demonstrar o uso do imóvel como residência familiar de forma inequívoca, nem para afastar a existência de outros bens imóveis em copropriedade.

7. A matéria exige dilação probatória para análise detalhada da posse e destinação do imóvel, providência incabível na via do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova clara de que o imóvel é utilizado como residência permanente do devedor ou de sua família.

2. Compete ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a destinação residencial do bem e a inexistência de outro imóvel passível de enquadramento na proteção legal.

3. A insuficiência probatória sobre o uso do bem como residência familiar impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo inviável a reavaliação fática na via estreita do agravo de instrumento.

4. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática, quando abrange o mérito da controvérsia.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso. Prejudicados os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)